Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602472-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602472-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CHRISTIANO SOUTO PUPPI -
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (REQUERENTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CHRISTIANO SOUTO PUPPI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490887
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43490887 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.718
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602472-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CHRISTIANO SOUTO PUPPI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. CESSÃO DE IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. IRREGULARIDADE AFASTADA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
RECEBIDA
E
DECLARADA
APENAS
NA
RETIFICADORA. OMISSÃO SANADA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO
FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE PERCENTUALMENTE PEQUENA.
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, o atraso no
envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de imóvel deve atender aos requisitos da lei, entre os
quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem cedido.
4. Realizada a comprovação da propriedade do bem cedido de forma tempestiva, a irregularidade deve ser

Num. 43490887 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
afastada.
5. A omissão nas contas finais de doação estimável recebida da agremiação partidária, devidamente
declarada nas contas retificadoras, afasta a irregularidade inicialmente apontada.
6. A utilização do fundo de caixa em limite superior ao definido em resolução configura irregularidade
passível de aposição de ressalvas se de pequena monta.
7. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a apresentação de justificativa, atraem a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não impossibilitam a fiscalização e
ausente qualquer indício de má-fé do prestador.
8. Contas aprovadas, com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas eleitorais, relativa ao pleito de 2022, apresentada por Christiano Souto
Puppi, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Progressistas (PP - 11).
Em parecer técnico conclusivo (ID 43475028), a unidade técnica deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão do recebimento de recursos de origem não identificada relativos à
ausência de comprovação de propriedade de bem cedido para uso na campanha, e da omissão de gastos
feitos antes da prestação de contas parciais e nela não declarados. Também apontou inconsistências relativas
aos atrasos no envio de relatórios financeiros, a omissão de receitas recebidas do Diretório Estadual do PP-
Paraná, a identificação de pagamentos em espécie para o mesmo fornecedor e documento fiscal cuja soma
ultrapassa o limite estabelecido para pagamentos de pequeno valor, e doações recebidas anteriormente a data
de apresentação das contas parciais e nela não informadas.
Por não ter tido a oportunidade de se manifestar acerca das irregularidades apontadas, o prestador
foi intimado, apresentando contas retificadoras e juntando documentos.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43486300) se manifestou pela desaprovação das contas,
por entender que as irregularidades apontadas comprometem a análise da regularidade da contas.
É o relatório.

Num. 43490887 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como as contas de campanha eleitoral são relativas ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022, sua

Num. 43490887 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio
do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I
do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas, por meio
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas
do recebimento do recurso.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o prazo para
entrega do relatório financeiro em relação as seguintes doções recebidas:

Num. 43490887 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04

Essa irregularidade perfaz um total de R$ 11.800,00, o que equivale a 4,34% do total dos recursos
arrecadados, sendo, portando, pouco significativa e incapaz de causar prejuízo à necessária transparência e
fiscalização das contas.
Aplicam-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a aposição de
ressalva.
Dessa forma, este Tribunal tem decidido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL.
CANDIDATO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. ABASTECIMENTO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.
A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de macular as contas e
ensejar a sua desaprovação.
Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do FEFC para
abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data
anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a
anotação de ressalvas, quando presentes as informações na prestação de contas final de
campanha.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(Prestação de Contas nº 0603233-34.2022.6.16.0000, Relator Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
julgado em 30/11/2022)

b.2) Das Doações Estimáveis em Dinheiro Sem o Detalhamento Adequado

Constou do parecer técnico (ID 43475028) a existência de recursos estimáveis em dinheiro sem o
detalhamento previsto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir
produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem

Num. 43490887 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou
partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10) .
§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser utilizados na campanha
eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.
§ 3º Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem doar entre si bens próprios ou serviços
estimáveis em dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus próprios
serviços ou de suas atividades.
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica à aquisição de bens ou serviços que sejam destinados à
manutenção da estrutura do partido político durante a campanha eleitoral, hipótese em que
deverão ser devidamente contratados pela agremiação e registrados na sua prestação de contas
de campanha, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

A irregularidade refere-se à cessão de imóvel de Cledyr Therezinha Bassi Gionedes e Cássia Maria
Gioneses, para uso como comitê de campanha, sem a comprovação de que o bem integrava seu
patrimônio.
Após a emissão do parecer conclusivo, como não havia tido anteriormente a oportunidade de se manifestar
acerca dos apontamentos feitos, o prestador juntou comprovação de propriedade do imóvel (ID 43479400),
afastando completamente a irregularidade anteriormente contatada pelo Setor de Contas.

b.3) Da Omissão de Receitas Eleitorais

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea
“g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

Num. 43490887 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
A omissão de receitas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como o recebimento de recursos de fontes
vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
No parecer conclusivo (ID 43475028), constatou-se a existência de doação estimada recebida pelo prestador
da Direção Estadual do PP – Paraná, no valor de R$ 348,83 que não havia sido declarada na presente
prestação de contas.
Após a emissão do parecer conclusivo, como não havia tido anteriormente a oportunidade de se manifestar
acerca dos apontamentos feitos, o prestador compareceu aos autos e afirmou (ID 43484869) ter regularizado
esse apontamento ante a entrega de prestação de contas retificadora.
Em consulta ao site DivulgaCandContas, que reflete as contas apresentadas pelos candidatos,
constata-se que foi devidamente declarada a doação estimável recebida pelo prestador. Veja-se.

Assim, a irregularidade deve ser completamente afastada.

b.4) Do Pagamento de Despesa com Fundo de Caixa em Valor que Excede ao Limite previsto
em Lei.

O parecer conclusivo (ID 43475028) apontou a existência de pagamentos em espécie para o mesmo
fornecedor e documento fiscal, cuja soma ultrapassa o limite estabelecido para pagamentos de pequeno
valor. Veja-se:

Num. 43490887 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
Assim disciplina o tema a Resolução TSE nº 23.607/2020 nos artigos 39 e seguintes:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata ou o candidato
podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou
emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de
despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não dispensam a
respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

Os dois pagamentos de R$500,00 cada, realizados para o mesmo prestador na mesma data, caracterizam
pagamento fracionado que juntos ultrapassam o limite de meio salário mínimo por pagamento, o que é
irregular.
No entanto, ambas as despesas foram declaradas na prestação de contas e sua soma de R$1.000,00
representa 0,37% dos gastos de campanha, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas.
Por fim, constata-se que o fundo de caixa foi constituído com recursos do FEFC (ID 43479174) e, portanto,
com recursos públicos, que ensejam a mais detida fiscalização e que qualquer eventual utilização irregular
acarreta a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Desse modo, há se determinar o recolhimento do montante utilizado de forma irregular no valor de R$
1.000,00.

b.5) Das Omissões na Prestação de Contas Parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de campanha até aquele
momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, como no artigo 47, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Veja-se:

Num. 43490887 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de candidatos e
partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e
dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que

Num. 43490887 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais visa permitir a transparência e a consequente
fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral como pela sociedade e, por isso, em regra, a
regularidade deve ser verificada em cada prestação de contas.
Em julgamento realizado em 12/12/2019[1], o Tribunal Superior Eleitoral, por força de voto-vista
do Ministro Luiz Edson Fachin, decidiu que eventuais omissões nas contas parciais são
irregularidades graves suficientes a ensejar a desaprovação da prestação de contas, a menos que o
prestador apresente justificativa plausível.
No presente caso, inexiste qualquer indício de má-fé por parte do prestador. Todos os gastos foram,
ao fim e ao cabo, devidamente declarados e submetidos ao crivo fiscalizatório desta Justiça
Especializada.
O parecer conclusivo (ID 43475028) apontou que foram constatadas doações recebidas antes da prestação
de contas parcial sem a respectiva declaração.

O prestador justificou que as omissões não foram relevantes e não acarretaram qualquer prejuízo à
fiscalização ou à transparência das contas.
Ademais, a irregularidade de R$ 9.500,00 representa apenas 3,50% dos recursos arrecadados na campanha,
o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação com
ressalvas.
Ainda quanto às divergências entre a prestação de contas parcial e final, o parecer conclusivo (ID 43475028)
apontou que foram constatados pagamentos realizados antes da prestação de contas parcial sem a respectiva
declaração.

Num. 43490887 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
Da mesma forma, o prestador justificou que as omissões não foram relevantes e não acarretara,
qualquer prejuízo à fiscalização ou à transparência das contas.
Em uma análise mais detida das despesas omitidas, verifica-se que, em sua grande maioria, ainda
que tenham sido contratadas em data anterior à apresentação das contas parciais, o pagamento e a
respectivam movimentação financeira ocorreu apenas posteriormente.
Dos relatórios e recibos juntados aos autos (Ids 43317634 e 43317642), denota-se que R$10.360,00 foram
pagos antes das contas parciais e dela omitidas, o que significa tão somente 3,87% do total dos gastos de
campanha e autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação
das contas com ressalvas.

Desse modo, ainda que a falta da devida declaração da totalidade das despesas contratadas antes da
prestação de contas parcial caracterize irregularidade, em face da completa ausência de má-fé do
prestador, das justificativas apresentadas e do não prejuízo à fiscalização contábil por parte desta
Justiça Eleitoral, há se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a
aprovação das contas com a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por
Christiano Souto Puppi relativas à campanha de 2022 para o cargo de Deputado Estadual,
determinando recolhimento do montante de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional, na forma da lei.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] TSE - AgR no AgInt nº 0601333-33.2018.6.24.0000, Relator Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em 12/12/2019

Num. 43490887 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162463100000042455108
Número do documento: 22121613162463100000042455108
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:30:04
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602472-03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO
2022
CHRISTIANO
SOUTO
PUPPI
DEPUTADO
ESTADUAL -
Advogados
do INTERESSADO: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: CHRISTIANO SOUTO PUPPI -
Advogados do REQUERENTE: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON -
PR102528, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.